Tribunal: CARF
Processo: 13502.000533/2002-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000533/2002-52
ACÓRDÃO
1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISOPOL PRODUTOS QUIMICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DCTF. ERRO DE FATO.
NÃO COMPROVAÇÃO.
A restituição/compensação do saldo negativo de CSLL condiciona-se à
demonstração da existência e da certeza e liquidez do referido direito
creditório. Não comprovado pela Interessada o alegado erro de
preenchimento da DCTF, confirma-se a inexistência de saldo negativo de
CSLL em 31/12/2000.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-19.689,
proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO1 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, mantendo o decidido no Despacho Decisório.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se da Manifestação de Inconformidade, de fls. 306/308, apresentada contra
o Despacho Decisório de fls. 290/296, da DIORT/DERAT/SPO, que homologo
parcialmente as compensações apresentadas vinculadas a indébito tributário
oriundo dos saldos negativos de IRPJ apurado no ano-calendário de 2000, no valor
de R$ 424.881,15 e de saldo negativo de CSLL apurado no mesmo período no
montante de R$ 78.201,22.
Segundo o despacho decisório de fls 290/296 foi feita pesquisa no sistema SIE PER
DCOMP no dia 19/09/07, às 18:32 horas que informou a existência das seguintes'
Declarações
de
Compensação
vinculada
ao
presente
processo:
07307.24600.300604.1.302-9017 e 01680.62939.291204.1.3.03-3334 (fls. 287).
Após analisar os documentos carreados aos autos pelo contribuinte em razão das
sucessivas intimações o fiscal da DIORT reconheceu integralmente o saldo
negativo pleiteado pelo requerente no montante de R$ 424.881,15 e sobre o
saldo de CSLL assim se pronunciou, no despacho decisório recorrido:
...
Já em relação ao saldo negativo de CSLL (R$ 78.201,22), verifica-se que ele é resultado da dedução
de CSLL mensal paga por estimativa da CSLL apurada ao final do ano-calendário na ficha 17 à fl. 262
(R$ 2.203.151,52 —R$ 2.281.352,74= R$ 78.201,22).
Entretanto, em consulta à DCTF do período (fis. 267 e 268), observa-se que o valor de estimativa de
CSLL deduzido na DIPJ 2001 à linha 38 da ficha 17 (R$ 2.281.352,74 —fl. 262) não é compatível com
o • valor em DCTF (R$ 1.585.177,55).
Verifica-se ainda no sistema Sinal08 (/7.285) que os pagamentos de estimativa de CSLL não são
suficientes para quitar o valor declarado em DCTF, sendo que a estimativa devida em junho foi
compensada com saldo negativo de períodos anteriores e as devidas em julho, agosto e setembro
foram inscritas em dívida ativa da união.
Mesmo se considerássemos os valores compensados/inscritos em dívida ativa e os deduzíssemos da
CSLL apurada, não haveria saldo negativo apurado neste ano-calendário, e sim CSLL apagar,
conforme quadro abaixo:

Por fim foi prolatada a seguinte decisão:
... DEFIRO PARCIALMENTE, o Pedido de Restituição; RECONHEÇO o direito creditório contra a
Fazenda Nacional de Isopol Produtos Químicos SA — CNPJ 02.295.338/0001-43, no montante de R$
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
3
424.881,15 (quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e quinze centavos)
relativo ao saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2000, sobre os quais deverão
incidir juros equivalentes à taxa SELIC, conforme legislação em vigor e, em conseqüência,
HOMOLOGO as compensações declaradas, vinculadas ao crédito aqui analisado, até o limite do valor
do direito creditório • reconhecido, tal como as declaradas 'a fl. 129 e nas PER/DCOMP
07307.24600.300604.1.302-9017 e 01680.62939.291204.1.3.03-3334.
Contra o despacho decisório cuja ciência foi dada, em 20/09/2007 (fls. 297), a
contribuinte interpôs, em 22/10/2007, manifestação de inconformidade de fls.
304/308 com a alegação de que teria se equivocado ao preencher a DCTF, isso
porque o valor da estimativa referente ao ano-calendário 2000 seria R$
2.281.352,74 conforme demonstra a planilha documentos anexos e conforme
consta na DIPJ 2001, tendo sido este valor totalmente quitad:, através de
compensações e pagamentos de darfs.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo,
analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, conforme sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. DCTF. ERRO DE FATO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
A restituição/compensação do saldo negativo de CSLL condiciona-se à
demonstração da existência e da certeza e liquidez do direito, o que inclui a
comprovação dos itens que compõem a respectiva, apuração. Não comprovado
pela manifestante o alegado erro de preenchimento da DCTF, confirma-se a
inexistência de saldo negativo de CSLL em 31/12/2000.
Solicitação Indeferida
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
Numa primeira apreciação neste Conselho, resolveu-se converter o julgamento em
diligência, para que a autoridade preparadora providenciasse as informações mencionadas na
Resolução no 1102-000.108.
Em atendimento, foi confeccionado o documento intitulado “Parecer – EQAUD-
IRPJ/CSLL-8RF no 873/2023”, no seguinte sentido:
Análise e Fundamentos
Para viabilizar o atendimento da Solicitação de Diligência da Resolução CARF n°
1202-000.108 extraímos dos sistemas da RFB os seguintes documentos:
- a DIPJ 1998 (ano-calendário 1997), a DIPJ 1999 (ano-calendário 1998), a DIPJ
2000 (anocalendário 1999) e a DIPJ 2001 (ano-calendário 2000), com as apurações
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
4
da CSLL anual e a DIPJ 2001 (ano-calendário 2000) com a apuração das estimativas
mensais de CSLL (fls. 670/707);
- os recolhimentos de estimativas de CSLL (código de receita 2484) dos períodos
de apuração mensais do ano calendário 2000 (fls. 708/714);
- as DCTF originais e retificadoras dos períodos de apuração mensais do ano
calendário 2000 (fls. 715/797); - as inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) das
estimativas mensais de CSLL dos períodos de apuração mensais do ano calendário
2000 (fls. 798/801);
Então, passaremos à análise do crédito pleiteado.
Os recolhimentos de CSLL (código de receita 2484) mencionados no Recurso
Voluntário foram confirmados (fls. 454/459 e 708/714).
Constata-se que o interessado apurou nas respectivas DIPJ Saldo Negativo de CSLL
1999 (ano calendário 1998) no valor original de R$197.812,17 (fls. 671/673) e
Saldo Negativo de CSLL 2000 (ano calendário 1999) no valor original de
R$920.348,71 (fls. 674/677) e não foi constatado a utilização destes saldos
negativos em Pedidos de Restituição (Perdcomp) ou Declaração de Compensação
(Perdcomp). Também não foi constatado a utilização destes saldos negativos em
Pedidos de Restituição (formulário) ou Pedido de Compensação (formulário),
porém como muitos processos antigos não foram digitalizados e alguns não
existem mais fisicamente, a acuracidade desta informação fica prejudicada.
De qualquer forma, o interessado em seus recursos tanto na Manifestação de
Inconformidade quanto no Recurso Voluntário em geral não informa que
compensou na escrita contábil-fiscal somente com base em Saldos Negativos mas
também com supostos Pagamentos Indevidos ou a Maior que o Devido (PGIM) de
CSLL, o que acaba por demonstrar novos erros nas declarações DIPJ e DCTF de
anos anteriores, como exemplo a DIPJ 2000 ac 1999 informa no período de
apuração 06-1999 CSLL a pagar no valor de R$151.003,39 (fl. 805) enquanto na
DCTF ac 1999 informa no período de apuração 06-1999 CSLL a pagar no valor de
R$306.347,25 e fez este pagamento (fl. 806), e a diferença de R$155.343,86 é
exatamente o suposto PGIM utilizado como crédito na fl. 404. Ocorre que este
pagamento de R$306.347,25 também foi deduzido na apuração do Saldo Negativo
de CSLL 2000 (ano calendário 1999) no valor original de R$920.348,71 (fls.
674/677).
Em relação às estimativas mensais de CSLL dos PA 07-2000, 08-2000 e 09-2000
que foram declaradas em DCTF como extintas por pagamento e no Recurso
Voluntário alegou que foram extintas por compensação na escrita contábil-fiscal,
estas acabaram inscritas em Dívida Ativa da União (DAU) no processo de cobrança
13502.500067/2006-34, e nos termos do Parecer Cosit/RFB no 02 de 2018 e do
Parecer PGFN CAT no 88 de 2014 estas estimativas foram convertidas em tributo
após o ajuste anual e passíveis de aproveitamento na apuração da CSLL.
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
5
De maneira geral, as compensações das estimativas mensais de CSLL na escrita
contábilfiscal apresentam indícios que foram utilizados créditos passíveis de
aproveitamento suficientes para extinção das estimativas mensais de CSLL nos
termos da Instrução Normativa SRF no 21 de 10 de março de 1997, com exceção
da compensação da estimativa mensal de CSLL período de apuração (PA) 11-2000
no valor de R$94.466,28 que se utilizou do crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
processo de crédito 13502.000514/00-39 referente a Saldo Negativo IRPJ 2000 ac
1999 e IRPJ 1999 ac 1998 (fls. 421/422,424,808 e 812), onde constatamos 2
impedimentos:
1) Para compensação na escrita contábil-fiscal independentemente de
requerimento os tributos e contribuições precisam ser da mesma espécie e
destinação constitucional, portanto não é permitido compensar IRPJ com CSLL na
escrita contábil-fiscal, apenas é permitido via Pedido de Compensação
(formulário) ou Declaração de Compensação (Perdcomp) e nenhum destes foi
provado pelo interessado;
2) O suposto crédito de Saldo Negativo IRPJ 2000 ac 1999 e IRPJ 1999 ac 1998
(utilizado para supostamente compensar na escrita contábil-fiscal a estimativa
mensal de CSLL do PA 11-2000 no valor de R$94.466,28) foi objeto de Pedido de
Restituição no processo de crédito 13502.000514/00-39 em 16/11/2000 (fls.
807/1047), neste processo não encontramos um Pedido de Compensação de
estimativa mensal de CSLL e também não encontramos nenhuma desistência do
pedido de restituição formulado (nos termos do §3o do artigo 14 da IN no 21 de
1997), nem retificação do valor do pedido de restituição e nem qualquer cálculo
demonstrando que parte do crédito de IRPJ foi utilizado para compensação na
escrita contábil-fiscal com a estimativa mensal de CSLL do PA 11-2000;
Portanto, mesmo considerando-se o princípio da boa-fé nas demais
compensações das estimativas mensais de CSLL na escrita contábil-fiscal, resta
necessário glosar a suposta compensação na escrita contábil-fiscal da estimativa
mensal de CSLL do PA 11-2000 no valor de R$94.466,28, e reconstituindo-se então
a apuração da CSLL anual da DIPJ exercício 2001 (anocalendário 2000) constata-se
que teríamos que a CSLL 2001 ac 2000 anual apurada seria obtida por deduções
de estimativas mensais de CSLL no valor de R$2.186.884,29 (=2.281.350,57-
94.466,28) e na inicial com a apuração de CSLL no valor de R$2.203.151,52,
chegando-se então ao valor de CSLL a pagar de R$16.267,23 no exercício 2001
(ano-calendário 2000) (fls.1048/1050).
Nos termos da Instrução Normativa SRF no 21 de 10 de março de 1997 temos:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de sentença judicial
transitada em julgado, serão utilizados para compensação com débitos do contribuinte, em
procedimento de ofício ou a requerimento do interessado.
§ 1o A compensação será efetuada entre quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da
SRF, ainda que não sejam da mesma espécie nem tenham a mesma destinação constitucional. ...
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
6
§ 3o A compensação a requerimento do contribuinte será formalizada no "Pedido de Compensação"
de que trata o Anexo III. ...
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de tributos e
contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive quando resultantes de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, poderão ser utilizados, mediante
compensação, para pagamento de débitos da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos
subseqüentes, desde que não apurados em procedimento de ofício, independentemente de
requerimento. ...
§ 3o Se a pessoa jurídica pretender compensar créditos em relação aos quais houver ingressado com
pedido de restituição, pendente de decisão administrativa, deverá, previamente, manifestar, por
escrito, desistência do pedido formulado.
Conclusão
Nos termos acima, em atendimento à Solicitação de Diligência nos termos da
Resolução CARF n° 1202-000.108 (fls. 651/655) “para que a autoridade fiscal se
manifeste sobre as alegações trazidas no recurso, nos seguintes pontos:”
a) Considerando-se o princípio da boa-fé e erro de preenchimento da DCTF ac
2000, podemos confirmar a extinção parcial da “CSLL mensal paga por estimativa
do ano calendário de 2000” no valor de R$2.186.884,29;
b) O valor do direito creditório Saldo Negativo de CSLL 2001 ano calendário 2000 é
R$0,00 (zero), pois apuramos CSLL a pagar no valor de R$16.267,23 (fls.
1048/1050);
Sendo estas as considerações que entendemos pertinentes, em atendimento aos
itens c) e d), intimamos o contribuinte para ciência deste Parecer para eventual
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, e terminado o prazo
retornaremos o processo de crédito no 13502.000533/2002-52 ao CARF (Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais) para seguimento do julgamento.
Cientificado da diligência, o contribuinte aportou aos autos a petição de fls., que,
em apertada síntese aduz (i) a impossibilidade de alterar o critério jurídico; (ii) da verdade material
comprovada e atestada pela diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
7
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra a decisão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo-se assim o teor do
Despacho Decisório, que homologou apenas parcialmente as compensações apresentadas
vinculadas a indébito tributário oriundo dos saldos negativos de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2000, no valor de R$ 424.881,15 e de saldo negativo de CSLL apurado no mesmo período no
montante de R$ 78.201,22, ou seja, reconheceu integralmente o saldo negativo pleiteado de IRPJ
no valor de R$ 424.881,15 e glosou integralmente o saldo de CSLL no montante de R$ 78.201,22.
A fundamentação para o indeferimento do Saldo Negativo de CSLL baseou-se no
fato do Contribuinte deduzir do valor da CSLL devido o valor de R$ 2.281.352,74 de estimativas
CSLL pagas, e a RFB apurou somente a extinção de estimativas no valor de R$ 1.585.177,55.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que “equivocou-se ao preencher a DCTF”, informando, erroneamente, valores menores de
estimativas da CSLL em DCTF, mas teria recolhido o total de R$ 2.281.352,74, parte mediante
compensação com a CSLL de períodos anteriores e parte mediante DARF. Para comprovar, juntou
com a Manifestação de Inconformidade, cópias de planilhas demonstrando a compensação
efetuada na contabilidade e cópias de DARF ́s, fls. 326 a 347.
A DRJ entendeu insuficientes os documentos juntados para comprovar o direito ao
crédito, identificando inclusive algumas inconsistências e falta de pagamentos, motivo pelo qual
não reconheceu o crédito pleiteado.
Em recurso, o Contribuinte apresentada informações mais detalhadas, da forma
como procedeu a quitação do valor de R$ 2.281.352,74 declarado em sua DIPJ, juntando cópias do
livro Razão, planilhas demonstrativas da compensação, DARF ́s e declarações DIPJ em DCTF.
Em análise inicial, este Conselho decidiu converter o julgamento em diligência, nos
termos da Resolução no 1202-000.108, “para que a autoridade fiscal se manifeste sobre as
alegações trazidas no recurso, nos seguintes termos:
a) Baseando no detalhamento apresentado no recurso e na documentação juntada
com a impugnação, com o recurso, e/ou com outros
documentos/esclarecimentos que julgar necessários, confirmar a quitação, no
todo ou em parte, do valor de R$ 2.281.352,74 informado na DIPJ, fls. 39,
relativo a CSLL mensal paga por estimativa do ano-calendário de 2000;
b) Com base nas informações acima, efetuar o cálculo do valor do direito creditório
da CSLL do ano-calendário de 2000 (saldo negativo) que porventura a recorrente
tenha direito, emitindo decisão conclusiva a respeito;
c) Cientificar a recorrente do conteúdo do despacho mencionado no item anterior,
com intimação para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias;
d) Após, retorno a este CARF para julgamento do recurso voluntário.”
Em diligência, extraiu-se dos sistemas da RFB os seguintes documentos:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
8
- a DIPJ 1998 (AC 1997), a DIPJ 1999 (AC 1998), a DIPJ 2000 (AC 1999) e a DIPJ 2001
(AC 2000), com as apurações da CSLL anual e com a apuração das estimativas mensais de CSLL (fls.
670/707);
- os recolhimentos de estimativas de CSLL (código de receita 2484) dos períodos de
apuração mensais do ano-calendário 2000 (fls. 708/714);
- as DCTF orginais e retificadoras dos períodos de apuração mensais do ano-
calendário 2000 (fls. 715/797);
- as inscrições em Dívida Ativa da União das estimativas mensais de CSLL dos
períodos de apuração mensais do ano-calendário 2000 (fls. 798/801).
E, após a análise, concluiu-se:
Portanto, mesmo considerando-se o princípio da boa-fé nas demais
compensações das estimativas mensais de CSLL na escrita contábil-fiscal, resta
necessário glosar a suposta compensação na escrita contábil-fiscal da estimativa
mensal de CSLL do PA 11-2000 no valor de R$94.466,28, e reconstituindo-se então
a apuração da CSLL anual da DIPJ exercício 2001 (ano-calendário 2000) constata-
se que teríamos que a CSLL 2001 ac 2000 anual apurada seria obtida por
deduções de estimativas mensais de CSLL no valor de R$2.186.884,29
(=2.281.350,57-94.466,28) e na inicial com a apuração de CSLL no valor de
R$2.203.151,52, chegando-se então ao valor de CSLL a pagar de R$16.267,23 no
exercício 2001 (ano-calendário 2000) (fls.1048/1050).
[...]
Conclusão
Nos termos acima, em atendimento à Solicitação de Diligência nos termos da
Resolução CARF n° 1202-000.108 (fls. 651/655) “para que a autoridade fiscal se
manifeste sobre as alegações trazidas no recurso, nos seguintes pontos:”
a) Considerando-se o princípio da boa-fé e erro de preenchimento da DCTF ac
2000, podemos confirmar a extinção parcial da “CSLL mensal paga por estimativa
do ano calendário de 2000” no valor de R$2.186.884,29;
b) O valor do direito creditório Saldo Negativo de CSLL 2001 ano calendário 2000 é
R$0,00 (zero), pois apuramos CSLL a pagar no valor de R$16.267,23 (fls.
1048/1050);
Ou seja, confirmou-se, a título de pagamento de estimativas no período, o valor de
R$ 2.186.884,29, glosando-se o valor de R$ 94.466,28. A motivação para tal glosa encontra-se no
referido Despacho proferido pela Autoridade Fiscal responsável pela diligência. Confira-se:
De maneira geral, as compensações das estimativas mensais de CSLL na escrita
contábilfiscal apresentam indícios que foram utilizados créditos passíveis de
aproveitamento suficientes para extinção das estimativas mensais de CSLL nos
termos da Instrução Normativa SRF no 21 de 10 de março de 1997, com exceção
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
9
da compensação da estimativa mensal de CSLL período de apuração (PA) 11-2000
no valor de R$94.466,28 que se utilizou do crédito de Saldo Negativo de IRPJ do
processo de crédito 13502.000514/00-39 referente a Saldo Negativo IRPJ 2000 ac
1999 e IRPJ 1999 ac 1998 (fls. 421/422,424,808 e 812), onde constatamos 2
impedimentos:
1) Para compensação na escrita contábil-fiscal independentemente de
requerimento, os tributos e contribuições precisam ser da mesma espécie e
destinação constitucional, portanto não é permitido compensar IRPJ com CSLL na
escrita contábil-fiscal, apenas é permitido via Pedido de Compensação
(formulário) ou Declaração de Compensação (Perdcomp) e nenhum destes foi
provado pelo interessado;
2) O suposto crédito de Saldo Negativo IRPJ 2000 ac 1999 e IRPJ 1999 ac 1998
(utilizado para supostamente compensar na escrita contábil-fiscal a estimativa
mensal de CSLL do PA 11-2000 no valor de R$94.466,28) foi objeto de Pedido de
Restituição no processo de crédito 13502.000514/00-39 em 16/11/2000 (fls.
807/1047), neste processo não encontramos um Pedido de Compensação de
estimativa mensal de CSLL e também não encontramos nenhuma desistência do
pedido de restituição formulado (nos termos do §3o do artigo 14 da IN no 21 de
1997), nem retificação do valor do pedido de restituição e nem qualquer cálculo
demonstrando que parte do crédito de IRPJ foi utilizado para compensação na
escrita contábil-fiscal com a estimativa mensal de CSLL do PA 11-2000;
O Contribuinte insurge-se contra as conclusões e motivações da diligência, nos
seguintes termos:
20. O que estaria dizendo aqui, é que a RECORRENTE pleiteou a restituição de
saldo negativo de IRPJ de 1999, nos autos do PAT no 13502.000514/00-39, e
ainda, utilizou mesmo valor para compensar na escrita contábil-fiscal, gerando um
“duplo pedido de restituição”. Nada mais absurdo.
21. Uma, (1) porque aceitar tal posicionamento, seria o mesmo que aceitar
alteração de critério jurídico para deixar de reconhecer direito creditório
devidamente comprovado, e fazer nascer obrigação tributária, com cobrança
ADICIONAL, ILEGAL e INDEVIDA de CSLL. Duas, (2) porque o valor de CSLL do
período de 11/2000 fora recolhido via DARF + compensação com saldo negativo
de IRPJ de 1999 NÃO utilizado em qualquer outro pedido de restituição, havendo,
necessariamente que ser ressarcido nestes autos.
22. Quando a RECORRENTE apresentou valores por competência, veja que ela
informou que, em novembro/2000, a estimativa de CSLL alcançou R$ 154.557,44,
sendo quitada por DARFs + compensação de saldo de IRPJ (ano-calendário 1999).
Observe (fl. 458):
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
10

23. Logo, notamos que o valor de R$ 94.466,29, então “questionado” pelo I.
Auditor Fiscal, advém de utilização de PARTE do saldo negativo de IRPJ, do ano-
calendário de 1999, devidamente registrado em razão contábil, o qual não fora
utilizado em nenhum outro pedido de restituição (fls. 403 e 548):

24. Isto porque, das apurações da RECORRENTE, é possível notar que tal quantia
NÃO FORA UTILIZADA no citado PAT no 13502.000514/00-39, visto que se excluiu
a estimativa de 11/2000, quando da composição do saldo negativo pleiteado
naquele processo administrativo.
25. Em breve resumo, o saldo negativo de IRPJ remonta a R$ 3.274.359,47, com a
seguinte composição:
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
11

26. Desses valores, notamos que no momento do ajuste do saldo negativo de
1999 de R$ 1.371.760,09, fora excluída a quantia de R$ 154.557,44, de maneira
que, há patente razão da RECORRENTE em pleitear o pagamento indevido da CSLL
neste processo, para 11/2000, pois, não há qualquer vínculo com o PAT no
3502.000514/00-39 (fl. 547):

27. Por último argumento, ainda que assim não fosse, nos autos do PAT no
13502.000514/00-39, não houve sequer questionamento acerca da legalidade do
saldo negativo (sendo devidamente aceito pela RFB) e nem mesmo a utilização
integral do respectivo saldo negativo de 1999 (R$ 3.274.359,47), visto que as
compensações atreladas àquele pedido foram de apenas R$ 2.292.046,00, ou
seja, restando saldo suficiente SEM utilização e/ou restituição à RECORRENTE.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
12

28. Sendo assim, patente que deve acontecer o PROVIMENTO INTEGRAL do
pedido de restituição de CSLL, no valor de R$ 78.201,22, com a homologação das
compensações
vinculadas
à
esta
demanda,
reformando-se
qualquer
entendimento contrário proferido até então.
Pois bem. Compreendo que deve prevalecer o que restou evidenciado em
diligência. E por conseguinte, não há crédito a ser reconhecido, explico:
O Contribuinte alega inicialmente que houve uma alteração de critério jurídico para
deixar de reconhecer direito creditório devidamente comprovado, e fazer nascer obrigação
tributária. Equivoca-se, pois inexiste nascimento de obrigação tributária no caso em questão.
A diligência teve o propósito apenas de evidenciar como foi pago o valor de R$
2.281.352,74, a título de CSLL mensal de estimativas no ano-calendário de 2000, declarado pela
Interessada em DIPJ, superando, inclusive, em linha com seus argumentos, a existência de
equívoco no preenchimento da DCTF. Veja-se que prevaleceu o entendimento, nos termos da
Resolução CARF no 1202-000.108, de que a Interessada, em recurso, trouxe mais detalhes sobre o
direito creditório que alega possuir, informando como procedeu a quitação do referido valor, com
o fito de esclarecer que equivocou-se mesmo quando do preenchimento de sua DCTF, ou seja, a
verdade material seria outra do que aquela declarada em sua DCTF, o que motivou a realização de
diligência para esclarecer a existência dos saldos negativos da CSLL de períodos anteriores,
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000533/2002-52
13
passíveis de compensação das estimativas mensais da CSLL, bem como a confirmação dos
pagamentos dessa contribuição, como alegado pela defesa em seu recurso. (e-fls. 655).
Com referência ao argumento de que inexiste duplicidade de utilização de um
mesmo crédito para pagamento das referidas estimativas, também não há como lhe dar razão.
Como se viu, o Auditor Fiscal responsável pela diligência glosou o montante de R$
94.466,28, pois, de acordo com o seu entendimento, a Interessada teria compensado esse valor
em sua escrita-contábil e utilizado o mesmo valor no processo de restituição/compensação, objeto
da análise do PAT no 13502.000514/00-39 (e-fls. 807/ss). O contribuinte defende-se, aduzindo que
suas apurações evidenciavam que tal quantia não fora utilizada no citado PAT, sustentando que
excluiu a estimativa de 11/2000, quando da composição do saldo negativo pleiteado naquele
processo administrativo.
Compulsando os citados autos (e-fls. 807/1.047), chego à mesma conclusão da
diligência, pois, em que pese a afirmação de que não houve duplo pedido de restituição, não
encontrei nenhuma desistência do pedido de restituição formulado, nem retificação do valor do
pedido de restituição, de forma a evidenciar eventual reserva do valor de R$ 94.466,28, para
utilização na compensação na escrita contábil-fiscal com a estimativa mensal de CSLL do PA 11-
2000.
Por conseguinte, prevalece a conclusão da diligência de que no total de R$
2.281.352,74 informado como pago a título de CSLL por estimativas, no AC 2000, apenas o valor
de R$ 2.186.884,29 fora confirmado. Em decorrência, não se reconhece o direito creditório
pleiteado nestes autos, pois, após a diligência solicitada, apurou-se CSLL a pagar no período de R$
16.267,23 (e-fls. 1048/1.050).
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1126
DF CARF MF
Original